Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO RODRIGUES DA SILVA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 233589906, dos autos de origem) em que, nos autos do mandado de segurança (processo no 0707518-94.2025.8.07.0020), impetrado em face do COMANDANTE GERAL DA PMDF e do DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), foi indeferido o pedido liminar em razão da inexistência de comprovação de ilegalidade e da probabilidade do direito. Adoto o relatório da decisão agravada: “Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por RENATO RODRIGUES DA SILVA contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL em que busca a concessão de segurança que lhe permita a inscrição e participação nas fases do concurso público objeto dos autos. Para tanto, o impetrante alega ter tentado realizar sua inscrição para participação no concurso para Oficiais dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025. Descreve que o Edital do Concurso Público prevê a idade máxima de 30 (trinta) anos no ato da inscrição do certame para ser admitido no cargo em apreço, ao passo que possui 39 (trinta e nove) anos, sendo que não existe justificativa razoável para seu impedimento em realizar o concurso. Explana que exerce cargo militar, sendo integrante da Polícia Militar de Santa Catarina - PMSC, devendo ser dispensado a si o mesmo tratamento concedido aos militares da ativa dos quadros da PMDF. Alega que o ato cria dificuldades indevidas para a realização do concurso, ferindo a isonomia e razoabilidade. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos.” Em suas razões recursais (ID 71116227), a parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que a limitação etária, conforme dispositivo legal, não se aplica aos “policiais militares da ativa da Corporação”, não devendo, à luz do princípio da isonomia, se resumir à PMDF, mas abranger os policiais militares da ativa de outros Estados da Federação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata inscrição do agravante no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da PMDF, edital no 03/2025 – DGP/PMDF. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 71178613). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 72953276). É o relatório. DECIDO. Conforme verificado no andamento processual dos autos originais (proc. no 0707518-94.2025.8.07.0020), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 236742133 dos autos de origem). No que concerne à esta instância recursal, a sentença proferida nos autos de origem resolveu o mérito da lide, absorvendo a cognição sumária da decisão interlocutória agravada, esvaziando-se o conteúdo do recurso de agravo de instrumento. Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.848.367/SC. PERDA DE OBJETO. 1. Ao julgar o Recurso Especial 1.848.367/SC, conexo a esta Tutela Provisória, a Segunda Turma decidiu: "Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, 'fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito' (STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014). (...) Dar continuidade ao debate no Superior Tribunal de Justiça representa antecipação de julgamento de causa ainda não decidida em última instância (art. 105, III, da Constituição Federal), o que encontra óbice na Súmula 735/STF". 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a "decisão que julga o recurso especial, ainda que não transitada em julgado, prejudica a medida cautelar que buscava lhe conferir efeito suspensivo, por perda de objeto" (AgInt na MC n. 23.989/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/11/2020). 3. Pedido de Tutela Provisória julgado extinto sem resolução de mérito, por perda do objeto. Agravo Interno prejudicado. (AgInt no TP n. 2.309/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 6/5/2024.) (destaquei) Com efeito, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, que possui cognição sumária, razão pela qual sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO.PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.AGRAVOINTERNOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido para oficiar-se a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, houve a prolação de sentença de mérito na origem, que concluiu pela prescrição da pretensão. 2. A sentença fulminou toda a pretensão executiva e, portanto, encerrou o interesse na expedição de ofício à SEFAZ para indicar a existência ou não de bens imóveis registrados em favor da parte agravada. 3. O fato de a sentença ter sido objeto de recurso na origem, ainda pendente de análise, seguramente não afasta a perda superveniente do interesse recursal do agravo. 4.AGRAVOINTERNOCONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 2000742, 0727514-75.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95. 2.Agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva, com resolução de mérito, na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento do agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0712277-17.2023.8.07.0006, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso não foi conhecido (ID 631649858) e foram opostos embargos de declaração à respectiva decisão, convertidos em agravo interno. 5. O agravante sustenta que a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento deve ser apreciada pelo colegiado. 6. Consoante consignado na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, no dia anterior ao dia da interposição do recurso o juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o cumprimento de sentença, por força da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, impondo-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto (Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV.DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido. Não provido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1954691, 0702039-83.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.